Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante a consumação da prescrição. Em suas razões, a recorrente assevera que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CCB). Afirma, ainda, que houve renúncia ao prazo prescricional (art. 191/CCB). Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65228268) e com preparo regular (ID 65228289 e ID 65228290). Contrarrazões apresentadas (ID 65228292).
3. No caso dos autos, em 14/03/2024 a Administração Pública emitiu declaração (ID 65228274) demonstrando que a servidora pública tinha créditos salariais a receber referente ao exercício de 2008 a 2012.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 03/04/2024, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos salarias pleiteados, porquanto transcorrido o quinquênio prescricional ao ajuizamento da presente demanda.
6. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
7. Assim, os valores pleiteados, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalta-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia dela, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes a parte do período pleiteado.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.